Tribunal: TJMT
Processo: 1016440-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016440-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (AGRAVANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LIRA PEGORARO - CPF: 399.701.670-49 (AGRAVADO), RENI MARIO PEGORARO - CPF: 279.242.540-72 (AGRAVADO), RICARDO PEGORARO - CPF: 891.401.761-34 (AGRAVADO), JOSI PEGORARO - CPF: 850.788.161-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LIRA PEGORARO (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), RENI MARIO PEGORARO - CPF: 279.242.540-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PEGORARO - CPF: 891.401.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSI PEGORARO - CPF: 850.788.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016440-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LIRA PEGORARO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE SEGURO CONSORCIAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.018,
CAPUT
, E §2o, DO CPC - DESCUMPRIMENTO PROVADO PELO AGRAVADO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos processos físicos, caberá ao agravante, até 3 dias após ingressar com o Agravo de Instrumento, requerer a juntada aos autos de origem de cópia da petição do Recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade caso o agravado comprove o não cumprimento dessa exigência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016440-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LIRA PEGORARO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016440-13.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação Indenizatória de Ressarcimento de Seguro Consorcial e homologou o cálculo da contadoria judicial.

A agravante alega que o título é inexigível porque satisfeita integralmente a obrigação em 10-11-2014 e portanto não cabe multa ou qualquer penalidade, pois do contrário haverá enriquecimento ilícito dos agravados.

Aduz que os credores não demonstraram a que se referem os R$ 85.000,00, e, embora tenha exposto a situação, o juízo
a quo
não se manifestou a esse respeito.

Argumenta que no acórdão
apenas constou a determinação para a liberação do crédito, sem que houvesse determinação para a aplicação de juros e correção
, porém o
os valores foram atualizados, sem autorização judicial e, segundo, o crédito foi liberado, no valor de R$ 37.350,82 e efetuado o depósito judicial no dia 18/04/2018
.

Diz que a multa cominatória é excessiva e ademais não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, por isso é nula de pleno direito (Súmula n. 410 do STJ).

Efeito suspensivo deferido (ID 23916466).

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por descumprimento da exigência do art. 1.018, §2o, do CPC e, no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID 26546487).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016440-13.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LIRA PEGORARO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado pleiteia o não conhecimento do Recurso sob o argumento de que a agravante deixou de cumprir o requisito imposto pelo art. 1.018,
caput
, e §2o, do CPC:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

O §3o desse mesmo dispositivo estabelece que
o descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Essa preliminar foi suscitada em contraminuta, sendo demonstrado que a agravante não informou nos autos
de origem a interposição do Agravo, conforme certidão de ID 26546488.

Dessa maneira, o Recurso é inadmissível.

A propósito:

(...) O descumprimento do disposto no art. 526 do CPC, quando alegado e comprovado pela parte contrária, acarreta a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Precedentes. (...).
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 600981/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 23/3/2015).

Deste Tribunal: AI 25373/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/07/2016, publicado no DJE 07/07/2016.

Importante ressaltar que, embora o citado aresto do STJ tenha sido proferido na vigência do CPC/73, continua perfeitamente aplicável ao caso, pois a disposição do art. 526 daquele Código foi mantida no art. 1.018 do CPC/2015.

Posto isso, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020